Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-19.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009993-19.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MEURILIN HIGINO TRAMPUSCH - CPF: 032.695.481-33 (AGRAVANTE), LUANA LAPEZAK DE ALMEIDA - CPF: 073.039.819-69 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
VERBETE
568 D
A SÚMULA DO
STJ.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: a) a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no Enunciado Sumular n
.
o 568 do STJ; b) a existência de entendimento dominante acerca da matéria devolvida; c) a alegada inadequação da decisão agravada por suposta ausência de análise do mínimo existencial; e d) o cabimento de efeito suspensivo ao Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo não comporta conhecimento quando fundado em risco alheio aos efeitos da decisão agravada.

4. O julgamento monocrático, amparado n
o Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ, não
ofende
o princípio da colegialidade, porquanto assegurada a reapreciação da matéria pelo Colegiado mediante Agravo Interno.

5. A Lei n
.
o 14.181/2021 exige demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica quando
inexistente
prova da renda familiar global, das despesas essenciais e de plano de pagamento idôneo.

6. A decisão agravada examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou entendimento dominante desta Corte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É legítimo o julgamento monocrático fundado
no Verbete
568 d
a Súmula do
STJ quando a controvérsia encontra respaldo em jurisprudência dominante
do Tribunal estadual
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932 e 1.021; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto n
.
o 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/08/2022; TJMT,
RAC
n. 1021452-57.2023.8.11.0003, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025;
RAC
n. 1012590-63.2024.8.11.0003, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 05/01/2026;
RAC
n. 1033501-79.2024.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 26/01/2025;
RAC
n. 1026492-23.2023.8.11.0002, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025;
RAC
n. 1032216-71.2024.8.11.0002, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se
de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Meurilin
Higino
Trampusch
em virtude da decisão de Id. 331725854,
que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto
, com fundamento
no Verbete
568 d
a Súmula

do
Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante alega
que a matéria controvertida não comporta

julgamento monocrático, por inexistir entendimento dominante ou jurisprudência pacificada a autorizar a aplicação
do Enunciado Sumular 568
do STJ.

Afirma que este Tribunal
tem
jurisprudência reiterada no sentido de admitir a repactuação de dívidas no âmbito da Lei n
.
o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento),
e
de afastar a aplicação automática do Decreto n
.
o 11.150/2022, especialmente quanto à fixação do mínimo existencial.

Alega que a decisão agravada partiu de premissa inadequada ao concluir pela inexistência de comprometimento do mínimo existencial, tema que, segundo defende, não representa o cerne da controvérsia, a qual se concentra na validade, alcance e aplicabilidade do referido
D
ecreto, questão amplamente debatida e reiteradamente apreciada pelo Colegiado desta Corte.

Sustenta

que a controvérsia exige análise contextual e casuística, incompatível com decisão singular, sob pena de
ofensa
ao princípio da colegialidade, ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Aduz que o art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil delimita de forma restrita as hipóteses de julgamento monocrático, as quais não est
ão
presentes
na hipótese.

Requer
o provimento do
Agravo Interno, para que a decisão seja reformada, com submissão da matéria ao julgamento do
Ó
rgão colegiado.

Por fim, pugna pela
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais,
além

d
o enfrentamento expresso das teses deduzidas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contraminuta da Agravada Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. no Id. 339359862, em que requer o desprovimento do Recurso e a condenação do Agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

O Banco do Brasil S.A., Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Safra S.A. e I
taú
Unibanco Holding S.A., também apresentaram contraminuta em que rechaçam os argumentos do Agravante e pugnam pelo desprovimento do Recurso (Ids. 339442874, 339605877, 341819388 e 324865871).

Conforme certificado no Id. 343347364, os Bancos Pan S.A. e Santander (Brasil) S.A. deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, não conheço do pedido de efeito suspensivo, pois formulado com base em fundamento estranho.

Com efeito, a pretensão
é
deduzida sob o argumento de risco de cancelamento da distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, situação que não decorre,
tampouco
guarda relação direta com o conteúdo decisório impugnado
, no qual
foi desprovido
o Recurso de Apelação
do Agravante e
mantida
a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de

Repactuação
d
e Dívidas
por
Superendividamento
ajuizada em face de
Capital
Consig
Sociedade
d
e Crédito Direto S.A
.
, Banco Pan S.A
.
, Banco Santander (Brasil) S.A
.
, Banco
d
o Brasil S.A
.
, Banco Safra S.A
.
, Itaú Unibanco Holding S.A
.
e
Eagle Sociedade
d
e Crédito Direto S.A
.

Desse modo,
inexistente qualquer
pertinência temática entre o
pleito
e o objeto do
R
ecurso,
não conheço do pedido de efeito suspensivo.

No mais, o Agravante
alega que a matéria controvertida não comporta julgamento monocrático, por inexistir entendimento dominante ou jurisprudência pacificada a autorizar a aplicação do Enunciado Sumular 568 do STJ.

Afirma que este Tribunal tem jurisprudência reiterada no sentido de admitir a repactuação de dívidas no âmbito da Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e de afastar a aplicação automática do Decreto n.o 11.150/2022, especialmente quanto à fixação do mínimo existencial.

Alega que a decisão agravada partiu de premissa inadequada ao concluir pela inexistência de comprometimento do mínimo existencial, tema que, segundo defende, não representa o cerne da controvérsia, a qual se concentra na validade, alcance e aplicabilidade do referido Decreto, questão amplamente debatida e reiteradamente apreciada pelo Colegiado desta Corte.

Sustenta que a controvérsia exige análise contextual e casuística, incompatível com decisão singular, sob pena de ofensa ao princípio da colegialidade, ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Aduz que o art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil delimita de forma restrita as hipóteses de julgamento monocrático, as quais não estão presentes na hipótese.

Requer o provimento do Agravo Interno, para que a decisão seja reformada, com submissão da matéria ao julgamento do Órgão
C
olegiado.

Neste capítulo, convém relembrar que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a
decisão monocrática do
R
elator, com base na Súmula 568 do STJ, não
ofende
o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de
Agravo Interno
para análise
colegiada
.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo:

(...)
1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.
(...).

(
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022)
.

Não se sustenta, portanto, a interpretação de que o art
igo
932, incisos III a V, do Código de Processo Civil
traz rol taxativo
ao julgamento monocrático
pelo Tribunal.

Quanto aos argumentos de que a matéria controvertida não comporta julgamento monocrático, por inexistir entendimento dominante ou jurisprudência pacificada a autorizar a aplicação do Enunciado Sumular 568 do STJ,
bem como de
que este Tribunal
tem
jurisprudência reiterada no sentido de admitir a repactuação de dívidas à luz da Lei n
.
o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e de afastar a aplicação automática do Decreto no
11.150/2022, especialmente quanto à fixação do mínimo existencial, melhor sorte não lhe assiste.

Para demonstrar que a tese do Agravante não comporta guarida,
transcrevo
os seguintes precedentes
das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
III. Razões de decidir 3. A configuração do superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1o, do CDC e art. 3o do Decreto no 11.150/2022. 4. A renda líquida da autora, ainda que reduzida por descontos, supera o limite de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial, não se caracterizando situação de insuficiência material.
(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10214525720238110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/11/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 27/11/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDENCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11 .150/2022. CONSTITUCIONALIDADE. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL LEGALMENTE ESTABELECIDO. REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: "1. O mínimo existencial para caracterização do superendividamento é aquele definido na regulamentação específica, atualmente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11 .150/2022. 2. Não se caracteriza o superendividamento quando, mesmo após os descontos, o valor remanescente da renda do consumidor permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido."-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10125906320248110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/01/2026)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
III. Razões de decidir
:
A Lei no 14 .181/2021 estabelece que o superendividamento ocorre quando o consumidor de boa-fé não consegue honrar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

A análise do caso não demonstrou que as dívidas da autora comprometessem o mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.150/2022, tampouco que o percentual de descontos ultrapassasse os limites previstos na Lei no 10.820/2003
. (...).
Tese de julgamento: “Não há interesse processual em ação de repactuação de dívidas quando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial ou a superação dos limites legais de descontos
aplicáveis às relações de consumo.”
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10335017920248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 26/01/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO N. 11.150/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de que as dívidas impedem a manutenção do mínimo existencial, não configurado quando a renda líquida disponível supera o parâmetro regulamentar.

O Decreto n. 11.150/2022, enquanto vigente, fixa critério válido para aferição do mínimo existencial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264922320238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/10/2025,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 15/10/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo
existencial, nos termos da L. no 14 .181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.
(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10322167120248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 12/11/2025)
.

Por fim,
no que tange
aos argumentos de
que a decisão agravada partiu de premissa inadequada ao concluir pela inexistência de comprometimento do mínimo existencial,
pois esse tema
não representa o cerne da controvérsia
, e de que a

controvérsia
exige análise contextual e casuística, incompatível com decisão singular
, também devem ser rejeitados.

Com efeito, diversamente do que sustenta o Agravante, a decisão monocrática não se apoiou em premissa inadequada, tampouco deslocou o foco da controvérsia.

Conforme se extrai d
o
decisum
recorrido
, o exame do comprometimento do mínimo existencial não foi tratado como questão acessória, mas como elemento central e indispensável à configuração do superendividamento, nos exatos termos da Lei n
.
o 14.181/2021 e de sua regulamentação.

A controvérsia submetida à apreciação judicial não se restringe à validade abstrata ou à aplicabilidade genérica do Decreto n
.
o 11.150/2022, mas, sobretudo,
à
demonstração concreta,
pelo Autor/Agravante
, de que
está
impossibilitad
o
de adimplir suas dívidas de consumo sem prejuízo à própria subsistência e à de seu núcleo familiar.

Nesse contexto, a decisão agravada examinou detidamente o conjunto probatório e consignou, de forma expressa, a insuficiência da prova produzida, destacando a
inexistência de prova
documental das despesas essenciais alegadas, a inexistência de informações acerca da renda familiar global e a
apresentação de plano de pagamento genérico, desacompanhado de critérios objetivos, prazos e distribuição proporcional entre os credores.

Não se trata, portanto, de controvérsia que demande reexame aprofundado de matéria fática complexa ou apreciação casuística incompatível com julgamento monocrático, mas de hipótese em que a solução decorre da aplicação direta da legislação de regência e da jurisprudência consolidada desta Corte, à luz de um quadro probatório manifestamente insuficiente.

Ressalte-se, ademais, que a decisão monocrática não negou

a possibilidade de repactuação de dívidas à luz da Lei do Superendividamento, tampouco afirmou a aplicação automática e inflexível do Decreto no 11.150/2022. Ao revés, reconheceu que a incidência do microssistema legal exige o preenchimento dos pressupostos legais, os quais não se fizeram presentes no caso concreto.

Assim, ao concluir pela inexistência de superendividamento juridicamente caracterizado, a decisão agravada limitou-se a aplicar entendimento dominante segundo o qual o descontrole financeiro pessoal, desacompanhado de prova robusta do comprometimento do mínimo existencial e da renda familiar, não autoriza o manejo do procedimento especial de repactuação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, não há falar em
ofensa
ao princípio da colegialidade, ao duplo grau de jurisdição ou ao devido processo legal, tampouco em inadequação do julgamento monocrático, o qual
é
plenamente legítimo à luz da Súmula 568 do STJ.

Por conseguinte, não demonstrado qualquer equívoco na decisão agravada,
desprovejo o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026